Tribunal: TJSP
Processo: 2107372-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento cumulada com revisão de contrato. Alienação fiduciária de bem imóvel. Decisão agravada que, em análise parcial do mérito, considerou suficientes os depósitos realizados a partir da prestação vencida em setembro de 2019 (data do falecimento do coautor), autorizando o levantamento pela instituição financeira dos valores já depositados.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento cumulada com revisão de contrato. Alienação fiduciária de bem imóvel. Decisão agravada que, em análise parcial do mérito, considerou suficientes os depósitos realizados a partir da prestação vencida em setembro de 2019 (data do falecimento do coautor), autorizando o levantamento pela instituição financeira dos valores já depositados. Contrato firmado pela autora e seu marido, com seguro para cobertura da prestação mensal em caso de óbito de qualquer deles, o que ocorreu com o coautor Santino. Ausência, no entanto, de elementos concretos a reconhecer, desde logo, a cobertura do sinistro pelo seguro. Próprio juízo que ressaltou a ausência dos termos contratuais específicos e entendeu pela necessidade de citação da seguradora para compor o polo passivo da lide. Decisão parcial de mérito que, neste ponto, deve ser reformada. Alegação recursal de que o réu não teve oportunidade para impugnar os valores consignados que não prospera. Prestações sucessivas. Contestação que não impugnou especificamente os valores até então depositados nos autos (art. 541, inciso IV, do CPC), tornando preclusa a matéria. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107372-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO ITAÚ S/A, são agravados EDILENE BATISTA FARIAS SILVEIRA e
SANTINO DA PAIXÃO SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107372-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravada: Edilene Batista Farias Silveira (Justiça Gratuita)
Interessado: Espólio de Santino da Paixão Silveira
Comarca: São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.626
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento
cumulada com revisão de contrato. Alienação fiduciária de bem
imóvel. Decisão agravada que, em análise parcial do mérito,
considerou suficientes os depósitos realizados a partir da prestação
vencida em setembro de 2019 (data do falecimento do coautor),
autorizando o levantamento pela instituição financeira dos valores
já depositados. Contrato firmado pela autora e seu marido, com
seguro para cobertura da prestação mensal em caso de óbito de
qualquer deles, o que ocorreu com o coautor Santino. Ausência, no
entanto, de elementos concretos a reconhecer, desde logo, a
cobertura do sinistro pelo seguro. Próprio juízo que ressaltou a
ausência dos termos contratuais específicos e entendeu pela
necessidade de citação da seguradora para compor o polo passivo
da lide. Decisão parcial de mérito que, neste ponto, deve ser
reformada. Alegação recursal de que o réu não teve oportunidade
para impugnar os valores consignados que não prospera.
Prestações
sucessivas.
Contestação
que
não
impugnou
especificamente os valores até então depositados nos autos (art.
541, inciso IV, do CPC), tornando preclusa a matéria. Recurso
provido em parte.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Itaú Unibanco S/A contra a decisão de fls. 200/205 que, nos autos da
ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de
revisão de contrato e devolução de parcelas pagas, ajuizada por
Edilene Batista Farias Silveira e Santino da Paixão Silveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107372-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(posteriormente sucedido pelo seu espólio) em face do agravante,
dentre outros pontos, em decisão parcial de mérito, considerou
suficientes os depósitos realizados a partir da prestação vencida em
setembro de 2019 (data do falecimento do coautor Santino),
autorizando o levantamento pela instituição financeira dos valores já
depositados; tornou definitiva a liminar concedida anteriormente para
o fim de cessarem os depósitos judiciais desde a prolação da decisão,
ficando a instituição financeira obrigada a emitir boletos diretamente à
autora pelo valor correspondentes à sua cota-parte do financiamento,
sob pena de multa; e determinou, ainda, a citação da seguradora para
apurar a cobertura securitária do período entre o AVC e o óbito do
coautor.
Sustenta o agravante, em suma, que a decisão
agravada foi proferida quando o processo não estava em condições
de imediato julgamento parcial do mérito, pois a inclusão da
seguradora no polo passivo da ação é questão imprescindível para
que se apure se há direito de cobertura do evento que tornou o
agravado com invalidez permanente e, posteriormente, o evento óbito.
Argumenta que a cobertura securitária não é automática, já que está
sujeita às regras da seguradora. Alega que o juízo não poderia ter
ignorado o fato e dado por quitadas as parcelas do contrato até
setembro de 2019 (data do falecimento) sem antes aguardar a análise
securitária, bem como perícia contábil dos valores depositados.
Aponta que o banco/agravante nunca foi intimado sobre os depósitos
feitos no curso do processo, não tendo havido oportunidade de
impugná-los; e que o juízo não abriu a possibilidade de especificação
de provas para que pudesse requerer a prova pericial contábil, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107372-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
revela cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para determinar que o
processo prossiga com a produção de provas necessárias.
Recurso tempestivo e preparado a fls. 12/13.
Processado com efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 20/26.
É o relatório.
Cuida-se de ação de consignação em pagamento
cumulada com revisão de contrato, na qual a autora alega que firmou
com a ré contrato de compra e venda de imóvel, financiamento com
garantia de alienação fiduciária e outras avenças.
Narra a autora que, em 18/05/2016, o coautor
Santino Paixão Silveira sofreu um AVC, tornando-o inválido. Desde
então, vem tentando junto ao réu, sem sucesso, a readequação dos
valores das parcelas do financiamento, considerando a cláusula 10, a
qual garante a redução de 27,5%, referente à participação de Santino,
nas prestações mensais.
O juízo autorizou a consignação dos valores
supostamente equivalentes ao percentual que correspondia à
obrigação da autora, concedendo tutela de urgência para que o banco-
réu se abstivesse de rescindir o contrato. (fls. 51/52)
No curso do processo, foi noticiado o falecimento do
coautor Santino (fls. 181/185).
Sobreveio, então, a decisão agravada de fls.
200/205 que, dentre outros pontos, julgou antecipadamente o mérito
relacionado à cobertura do seguro habitacional por morte do coautor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107372-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Santino, entendendo que:
“A cobertura para o evento morte é inquestionável, assim como não há o
que se discutir em relação à data em que ela se consumou (20/09/2019, conforme
certidão de óbito de fl. 184). Essa parte do pedido que se encontra apta ao
julgamento antecipado parcial de mérito, o que contribui para eliminar dúvidas sobre a
correção dos depósitos e afastar qualquer possibilidade de ser atribuída mora aos
requerentes.”. (fls. 203)
Respeitado o entendimento pessoal da ilustre
magistrada, tenho que o inconformismo do banco-agravante merece
prosperar em parte.
Embora o evento morte seja inquestionável,
conforme se vê pela certidão de óbito a fls. 184, o mesmo não se
pode dizer em relação à cobertura securitária.
E isto, a meu ver, pelos mesmos motivos que
levaram a nobre juíza, de forma escorreita, a prosseguir com a
instrução para averiguar se o período em que o coautor Santino
sofreu o acidente vascular cerebral estaria ou não coberto pelo
seguro:
“Todavia, no que se refere à cobertura para invalidez permanente, eles
sequer juntaram aos autos a negativa da seguradora, e tampouco na narrativa dos
fatos, forneceram muitos detalhes fáticos e clínicos a respeito da natureza e da
gravidade das alegadas sequelas, para a época. Muito menos juntaram laudos,
prontuários e documentos assemelhados. Nem mesmo as condições particulares do
contrato de seguro (foi juntado apenas o compromisso de compra e venda com vagas
menções à existência do seguro). (...) Assim, considerando que o acidente vascular
cerebral ocorreu em 18/05/2016 e o óbito em 20/09/2019, cumpre averiguar, para tal
período, precisamente o que se considera como invalidez total permanente no
contrato de seguro e se os requisitos se encontravam presentes no caso do coautor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107372-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Santino e desde quando, o que demanda a inclusão da seguradora no polo passivo e
instrução probatória.”. (fls. 204)
Ora, se é certo que não há, até o momento, maiores
elementos que esclareçam os termos do seguro contratado, não há
como presumir que o evento morte ocorrido nas condições
apresentadas pelo coautor esteja, necessariamente, coberto pelo
mencionado seguro habitacional.
Daí porque, considerando inclusive que já foi
determinada a inclusão da seguradora no polo passivo para melhor
esclarecer a questão, prudente que se aguarde mais esta
angularização processual.
Por fim, alega o agravante que nunca foi intimado
sobre os depósitos feitos no curso do processo, não tendo havido
oportunidade de impugná-los; e que o juízo não abriu a possibilidade
de especificação de provas para que pudesse requerer a prova
pericial contábil, o que revela cerceamento de defesa.
É de se destacar que o artigo 541 do CPC dispõe
que “Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor
continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem
vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo
vencimento”.
E, de fato, como observou a magistrada, o
banco/réu em sua contestação não teceu uma linha sequer
impugnando os valores dos depósitos até então realizados nos autos
(fls. 56/59), limitando-se a defender o descabimento da consignatória
porque a dívida já estaria extinta em razão da consolidação da
propriedade fiduciária (fls. 65/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107372-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Deixou, portanto, de alegar que o depósito não era
integral (inciso IV do artigo 544 do CPC), tornando preclusa a matéria
em relação ao banco-agravante.
Neste cenário, razoável que se aguarde a vinda da
seguradora aos autos, bem como a competente instrução processual
para melhor compreensão integral dos fatos, pelo que a decisão
agravada fica reformada para afastar os termos da decisão parcial de
mérito proferida com fulcro no artigo 356 do CPC, sem prejuízo da
preclusão operada, em relação ao banco, acerca do valor base em
consignação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR